Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-66.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015891-66.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição ou Degradação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARLENE BERNARDO SURDI - CPF: 536.597.401-87 (RECORRIDO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito
Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime Ambiental. Rejeição da Denúncia. Insurgência ministerial. Indícios de materialidade e autoria. Derruba da área de preservação permanente. Proteção ambiental do bioma cerrado. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais. Parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística. Denúncia recebida. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou a denúncia pelo crime de destruição de floresta considerada de preservação permanente visando o recebimento da inicial acusatória.

II. Questão em discussão

Materialidade e indícios suficientes de autoria para autorizar a instauração da ação penal.

III. Razões de decidir

O crime de destruir, danificar ou utilizar irregularmente floresta de preservação permanente (FPP) consuma-se
“com a efetiva destruição ou danificação”
.

A expressão “
floresta
” não elide a incidência da norma penal-ambiental em relação a outros biomas, visto que
“deve ser interpretada no seu sentido mais amplo e genérico possível, para, assim, abranger e proteger toda a cobertura vegetal, primária ou em formação, formada por árvores, arbustos e subarbustos, existente nas Áreas de Preservação Permanente”.

O bioma cerrado integra o conceito de floresta, a merecer a proteção ambiental, pois “
ainda que [...] não possua uma flora densa e de alto porte, como as matas tropicais, apresenta uma formação arbórea considerável, capaz de ser entendido no caput do artigo 38 do Código específico”
.

O c. STJ assentou entendimento de que, nesta fase processual, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que basta a existência de
“elementos indiciários para o juízo de admissibilidade da acusação”.

“[...] Como bem demonstrado, existem indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime tipificado no Art. 38 da Lei n.° 9.605/98, imputado a recorrida conforme descrito na exordial acusatória, a qual foi embasada nos elementos da investigação levada a efeito pela autoridade policial. Desta forma, como a denúncia está formalmente perfeita, contendo a descrição clara dos fatos, que em tese, configuram o crime ambiental, e não havendo prova inequívoca em sentido contrário, impõe-se o respectivo recebimento, porquanto existe justa causa para a instauração da ação penal, não havendo em que se falar em parcial rejeição da denúncia”

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para receber a denúncia em
face da requerida pelo cometimento, em tese, do crime de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente.

Tese de julgamento
:

A denúncia deve ser recebida quando presentes elementos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O bioma cerrado integra o conceito de floresta, a merecer a proteção ambiental, ainda que não possua uma flora densa e de alto porte, apresenta uma formação arbórea considerável, capaz de ser entendido no caput do artigo 38 do Código específico
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395; Lei nº 9.605/98, art. 38; Lei nº 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1 - ACR: 1961 RO 2001.41.00.001961-1, Relator. Des. Hilton Queiroz, Quarta Turma – 8.4.2005, STJ, RHC 88.783/RN, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018, AgRg no REsp 1873705 PR– Relator: Min. Joel Ilan Paciornik– 22.3.2023.

Doutrina:
ARRUDA, Domingos Sávio de Barros. MARCHESAN, Ana Maria Moreira e STEIGLEDER, Annelise M. (Organizadoras).
“Crimes Ambientais: comentários à Lei 9.605/98
”, Editora Livraria do Advogado, 2013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015891-66.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): MARLENE BERNARDO SURDI

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1015891-66.2022.8.11.0042),
que rejeitou a denúncia oferecida em face de MARLENE BERNARDO SURDI por destruição de floresta considerada de preservação permanente - art. 38 da Lei nº 9.605/98 - (ID 244583316).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA sustenta que existe justa causa para a instauração penal diante dos indícios da materialidade e da autoria delitiva.

Pede o provimento para que seja recebida a inicial acusatória (ID 244583318).

MARLENE BERNARDO SURDI
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 244583323).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 244583335).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo provimento, por entender que
“a exordial acusatória demonstra satisfatoriamente os fatos criminosos imputados à denunciada, embasada nos elementos da investigação realizada no bojo do Inquérito Policial”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça – ID 254101672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 16 de outubro de 2020, a denunciada MARLENE BERNARDO SURDI destruiu e danificou 0,1247 hectares de floresta de preservação permanente de curso d ́ água sem denominação existente no interior no imóvel rural denominado “Chácara Garcia”, no entorno da coordenada geográfica Long.: -56º 26’ 15,949” W e Lat.: -15º 51” 15,750” S, do bioma cerrado, localizado Comunidade do Mata Cavalo, no Município de Nossa Senhora do Livramento -MT, sem autorização do órgão ambiental competente

Infere-se dos autos que, o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental recebeu pessoalmente uma denúncia que na Zona Rural na Comunidade do Mata Cavalo, no Município de Nossa Senhora do Livramento -MT, teria sido realizado um desmatamento ilegal, com cortes de árvores próximo a uma área de preservação permanente. Assim, a equipe se deslocou até ao local para atender a diligência, ocasião em que confirmaram a ocorrência do dano ambiental.

Na ocasião, MARLENE BERNARDO SURDI recebeu os policiais e informou ser proprietária da área vistoriada denominada “Chácara Garcia”, tendo apresentado um contrato de compra e venda do imóvel rural, que não possui CAR.

No interrogatório realizado perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou a prática do delito, justificando que tais atos executados seriam para evitar que animais silvestres se aproximassem da sede da chácara e se alimentassem da sua criação de galinhas. Ao final, afirmou que o desmatamento ocorreu sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC de n. 2.08.2022.002521-01 concluiu que houve destruição de vegetação de floresta considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA a este Juízo MARLENE BERNARDO SURDI pela prática do crime ambiental tipificado no art. 38, caput, da Lei n. 9.605/98. Requer-se que RECEBIDA esta, seja a DENUNCIADA citada, processada e CONDENADA, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos moldes dos artigos 394 e seguintes, além do art. 531 do Código de Processo Penal
[...]”
(Michelle de Miranda Rezende Villela, promotora de Justiça – ID 244583315).

O Juízo singular rejeitou a inicial acusatória nos seguintes termos:

“[...] Como já dito, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou MARLENE BERNARDO SURDI, pois, segundo consta nos autos, no dia 16.10.2020, a denunciada foi autuada por destruir e danificar 0,1247 hectares de floresta de preservação permanente de curso d ́água sem denominação existente no interior no imóvel rural denominado “Chácara Garcia”, imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 38, da Lei n. 9.605/98. Vejamos o que dispõe o referido artigo:

“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”.

No atual Sistema Processual Penal, não basta que a denúncia preencha os requisitos formais explicitados em lei para ser recebida. Deve ela vir respaldada em elementos de convicção trazidos na investigação criminal preliminar que demonstrem, de forma segura, estar-se diante de fato que, em tese, constitua crime e, pelo menos, de indícios de autoria.

Nesses termos, analisando os autos, constata-se que os documentos que instruem a inicial
não
são suficientes para a comprovação da materialidade do delito tipificado no art. 38, da Lei n. 9.605/98.

Com efeito, colhe-se do Laudo Pericial n. 02.08.2022.002521-01, elaborado por perito oficial da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Id. 102339939 – Págs. 42/47, que [...]

Vê-se, que, não obstante a resposta positiva ao quesito formulado quanto ao desmate de floresta, referida conclusão não é extraída das demais informações constantes no referido Laudo Pericial.

De igual modo, as informações constantes no Relatório Técnico n. 298/1ªCIAAPMPA/2020 (Id. 102339939 – Págs. 20/30), apontam a ocorrência de desmate de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente – APP.

No entanto, para configuração do delito do art. 38, da Lei n. 9.605/98 não basta que o agente intervenha em área de preservação permanente, pois o tipo penal exige destruição ou danificação de floresta, o que não restou evidenciado no Laudo Pericial n. 02.08.006092/2006.

Ao comentar sobre o núcleo do tipo do art. 38, da Lei n. 9.605/98, Guilherme de Souza Nucci discorre que:

“Art. 38. [...]. 238. Análise do núcleo do tipo: destruir (eliminar) ou danificar (estragar, deteriorar) floresta (grande quantidade de árvores aglomeradas) considerada de preservação permanente (conservação duradoura, sem prazo determinado), mesmo que esteja em formação. Esta é a primeira conduta. Utilizar a respectiva floresta, com infringência das normas de proteção. Esta é a segunda conduta. Ambas são normas em branco, porém a segunda parte demanda maior cautela, uma vez que não traz nenhuma pista do que significa a conduta criminosa [...].

243. Objetos material e jurídico: é a floresta de preservação permanente. O objeto jurídico é a proteção ao meio ambiente.

244. Classificação: é um crime comum (pode ser cometido por qualquer pessoa); material (depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na efetiva destruição, dano ou utilização inadequada da floresta); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação se dá em momento determinado) nas formas destruir e danificar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) na modalidade utilizar; de perigo abstrato (presume-se prejuízo ao meio ambiente, caso as condutas do tipo sejam praticadas); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa; plurissubsistente (praticados em vários atos); admite tentativa.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2. 7ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 565-567) [...]

No caso em tela, o laudo emitido pelo perito oficial não é conclusivo em afirmar que se trata de floresta. Assim, conquanto se reconheça a interferência em Área de Preservação Permanente, não ficou evidenciada nos autos a existência de floresta no aludido local, de forma a descaracterizar a materialidade do delito em tela.

Desse modo, conclui-se que não há documento hábil que demonstre a efetiva ocorrência de dano em floresta considerada de
desmate
(prova da materialidade), supostamente provocado pela denunciada, nos termos sustentados pela acusação, evidenciando-se, portanto, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipótese de rejeição da denúncia (CPP, art. 395, inciso III), quanto ao crime tipificado no art. 38, da Lei n. 9.605/98.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
a denúncia ofertada em desfavor de
MARLENE BERNARDO SURDI
, por suposto cometimento do crime descrito no art. 38, da Lei n. 9.605/1998, tendo em vista a ausência de justa causa (prova da materialidade) para o exercício da ação penal, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]”
(Rodrigo Roberto Curvo, juiz de Direito – ID 244583316).

Pois bem.

Extrai-se que, em 16.10.2020, Pedro da Silva compareceu perante o Batalhão de Proteção Ambiental de Nossa Senhora do Livramento e comunicou a existência de desmate ilícito em imóvel rural, situado na Comunidade Mata Cavalo, Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, pertencente à recorrida Marlene Bernardo Surdi. Em ato contínuo, os técnicos ambientais [Elsen Ribeiro e Mailson Arruda] se deslocaram à propriedade e constataram a supressão da mata nativa correspondente a 0,1247 hectare de área de preservação permanente, oportunidade que lavraram o Auto de Infração n° 20203276 e o Termo de Embargo n° 20204162 (ID fls. 16/18).

Apurou-se que foram derrubadas árvores nativas de grande porte em região de mata ciliar [classificada como área de preservação permanente], conforme o Laudo Pericial n° 2.08.2022.002521-01, elaborado pela Perita Criminal Rosangela Ventura (ID 244583307 – fls. 42/47), e o Relatório Técnico n° 298/1ªCIAPMPA/BMP/2020, feito pelos agentes do Batalhão de Proteção Ambiental [Elsen Ribeiro e Mailson Arruda] (ID 244583307 fls. 20/30), conforme imagens:

O crime de destruir, danificar ou utilizar irregularmente floresta de preservação permanente (FPP) consuma-se
“com a efetiva destruição ou danificação”
(TRF-1, ACR: 1961 RO 2001.41.00.001961-1, Relator. Des. Hilton Queiroz, Quarta Turma – 8.4.2005).

A expressão “
floresta
” não elide a incidência da norma penal-ambiental em relação a outros biomas, visto que
“deve ser interpretada no seu sentido mais amplo e genérico possível, para, assim, abranger e proteger toda a cobertura vegetal, primária ou em formação, formada por árvores, arbustos e subarbustos, existente nas Áreas de Preservação Permanente”
(MARCHESAN, Ana Maria Moreira e STEIGLEDER, Annelise M. (Organizadoras). Crimes Ambientais - Comentários à Lei 9.605/98. Local: Editora Livraria do Advogado, 2013).

Por essa razão, o bioma cerrado integra o conceito de floresta, a merecer proteção ambiental, pois “
ainda que [...] não possua uma flora densa e de alto porte, como as matas tropicais, apresenta uma formação arbórea considerável, capaz de ser entendido no caput do artigo 38 do Código específico”

(TJMG, APR nº 10520070158453001 - Relator: Des. Cássio Salomé, j. 4.4.2013).

Noutra ótica, verifica-se que a denúncia descreveu o fato delituoso,

com todas as suas circunstâncias (CPP, art. 41), e indicou os elementos de provas colhidos na fase policial, tais como as declarações da testemunha presencial [Pedro da Silva, vizinho da denunciada] e dos agentes responsáveis pela lavratura do Auto de Infração n° 20203276, Termo de Embargo n° 20204162 e Laudos Técnicos n° 2.08.2022.002521-01 e n° 298/1ªCIAPMPA/BMP/2020, a conferir indícios suficientes de materialidade e autoria.

O c. STJ assentou entendimento de que, nesta fase processual, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que basta a existência de
“elementos indiciários para o juízo de admissibilidade da acusação”
(RHC 88.783/RN -

Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.2.2018, p. 26.2.2018).

Diante da justa causa para instauração da ação penal, integra-se,
per relationem
, o parecer
da i.
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística em razão da precisa análise fático-jurídica sobre a matéria,
in verbis
:

“[...] O bem jurídico que se pretende proteger por meio da criminalização da conduta prevista no artigo 38 da Lei n.° 9.605/98 é toda a vegetação existente na Área de Preservação Permanente, independente do conceito léxico que se tem de floresta [...]

Em vista disso, tem-se que a denúncia está formalmente perfeita, contendo a descrição clara dos fatos, que em tese, configuram o crime ambiental imputado à recorrida.

Sendo assim, a decisão que a rejeitou, revela a indevida incursão do i. Magistrado de piso no mérito da acusação, tendo sido o contexto probatório aferido de maneira aprofundada, o que não se permite no âmbito do recebimento da denúncia.

Em todo caso, ainda que a vegetação desmatada não fosse considerada “floresta”, evidente que a incidência da norma penal quando da ocorrência de um dos núcleos do tipo do art. 38 da Lei nº 9.605/1998 visa proteger não somente as florestas, mas também outras fitofisionomias, sediadas em áreas de preservação permanente.

Mesmo porque seria um grande equívoco considerar que a expressão “floresta” deve ser interpretada de forma restritiva, na medida em que comprometeria a finalidade de proteger eficazmente o meio ambiente como bem jurídico [...]

Por derradeiro, apenas para evidenciar que a posição adotada pelo Juízo a quo é absurda, sua adoção restringiria a aplicação dos crimes tipificados nos arts. 38, 39 e 44 aos locais onde se identificar florestas no bioma amazônico, de forma que seriam tipos com limitação territorial para o norte do país, na área em verde de acordo com o mapa de biomas abaixo copiado:

Significa dizer que seriam atípicas as condutas de destruir áreas de preservação permanente nos biomas Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.

Ou seja, referidos tipos seriam de aplicação apenas aos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, nas porções em que se constatem fitofisionomias florestais. Seria esvaziar o conteúdo da norma para os demais estados e biomas da federação.

Ou ainda: mesmo no Bioma Amazônico ficariam sem proteção criminal as nascentes e todas as formas de vegetação encontradas em áreas de preservação permanente que se constituíssem em Campinaranas (Vegetação de solo arenoso, com arbustos e árvores esparsas) e Matas de Galeria (Vegetação que acompanha cursos d’água), eis que crime somente se o dano na APP ocorresse em Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Ombrófila de Igapó.

Na representação cartográfica constante na lauda seguinte (disponível emttps://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_amazonia/) é possível verificar que os tipos criminais dos artigos 38, 39 e 44 da Lei de Crimes Ambientais somente teriam incidência, no bioma Amazônia, nos locais indicados pelos números 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21:

Em escala nacional, o que não estiver de verde são áreas de preservação permanente que deixam de ter proteção, em que pese se tratar de áreas reconhecidamente frágeis, que justifica penas maiores e maior proteção ambiental pela legislação (disponível em
https://www.reddit.com/r/brasil/comments/1bucemk/mapa_dos_tipos_de_vegeta%C3%A7
%C3%A3o_no_brasil_pelo_ibge/?rdt=54100):

O princípio do diálogo das fontes evidencia que não faria sentido que o poder legiferante dispensasse uma proteção eficiente na seara cível e administrativa com incidência em todo o território nacional e, para fins criminais, restringir sua aplicação a determinadas localidades [...]

Caso estivesse correta a interpretação dada pelo Juízo na origem certamente não seria possível se buscar condenação sem que houvesse sempre um laudo pericial que indicasse a exata localização do ilícito e cotejasse com os dados oficiais acerca da localização de áreas de floresta (ombrófila ou estacional).

Essas considerações são importantes porque a aplicação de normas em Direito Ambiental deve se pautar, também, em dados das ciências naturais para que não se esvazie a aplicação de determinados tipos penais.

In casu, como bem demonstrado, existem indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime tipificado no Art. 38 da Lei n.° 9.605/98, imputado a recorrida conforme descrito na exordial acusatória, a qual foi embasada nos elementos da investigação levada a efeito pela autoridade policial.

Desta forma, como a denúncia está formalmente perfeita, contendo a descrição clara dos fatos, que em tese, configuram o crime ambiental, e não havendo prova inequívoca em sentido contrário, impõe-se o respectivo recebimento, porquanto existe justa causa para a instauração da ação penal, não havendo em que se falar em parcial rejeição da denúncia.

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 254101672).

Em reforço, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“Na hipótese, não se verifica atipicidade ou ausência de materialidade, pois restou constatado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA 145 hectares de Área de Preservação Permanente Degradada, supostamente, pelos pacientes, [...]. Assim, sabe-se que para o oferecimento da denúncia basta indícios de autoria e materialidade, não se exigindo certeza absoluta, como pretende o impetrante, vez que a dilação probatória poderá constatar tal fato no decorrer do tramite procedimental”
(HC nº 00141842720138110000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.3.2013, p. 20.3.2013)

Nesse quadro, impõe instaurar-se a ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para receber a denúncia em face de MARLENE BERNARDO SURDI pelo cometimento, em tese, do crime de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025